Tribunal: TJSP
Processo: 1008432-54.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278559
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008432-54.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e RHAYANE
MARINHEIRO LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BORRACHAS VIPAL
NORDESTE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008432-54.2019.8.26.0477 -Voto no 37.054
2
COMARCA DE PRAIA GRANDE – 2a VARA CÍVEL
APELANTE: ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS e RHAYANE
MARINHEIRO LIMA (autores)
APELADA: BORRACHAS VIPAL NORDESTE S/A (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO LEONARDO GRECCO
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano (acidente de trânsito)
relacionado a suposto defeito de acessório do veículo (pneu).
Abordagem reparatória. Juízo de improcedência. Apelo dos
autores. Desprovimento.
VOTO No 37.054
RELATÓRIO
Suposto vício de qualidade em pneu de veículo
automotor, a concorrer em sinistro de trânsito, abordagem reparatória, juízo de
improcedência (fls. 87/91), apelam os autores, batendo-se pela inversão de
resultado.
Resposta recursal, a fls. 110/115.
FUNDAMENTAÇÃO
Não se confirmou alegado vício de qualidade em pneu de
veículo automotor, sobretudo com relevância, a concorrer na cadeia causal de
sinistro de trânsito, e, assim, a explicar o descontrole de motocicleta ocupada
pelos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008432-54.2019.8.26.0477 -Voto no 37.054
3
A propósito, o magistrado da causa fez pontuar:
“Do relatório (fl. 35) consta que “arame perfurou
câmera de ar”.
Vê-se, pois, que o artefato de fabricação da ré não
apresentava qualquer vício, devendo-se o acidente ocorrido a fator
extrínseco, um furo no pneu ensejado por um arame” (fls. 91).
Em tais contornos, respeitosamente, há que confirmar
decreto de improcedência da demanda.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator